Tribunal: TJMT
Processo: 1030879-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030879-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMINIELLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.501.561-69 (AGRAVANTE), wellington douglas pereira (AGRAVADO), EMINIELLY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 029.501.561-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), G. E. D. S. P. - CPF: 077.768.411-02 (AGRAVANTE), WELLINGTON DOUGLAS PEREIRA - CPF: 022.909.271-39 (AGRAVADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA MENOR DE IDADE – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– NÃO CABIMENTO –
CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO
– CONTRADITÓRIO AINDA NÃO ESTABELECIDO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, para a fixação da pensão alimentícia, deve ser considerada a proporcionalidade entre as necessidades de quem a reclama e as possibilidades de quem está obrigado a prestá-la.

A majoração do
quantum
fixado em primeiro grau apenas se perfaz quando o conjunto probatório apresentado é capaz de justificar o aumento postulado, o que não restou, por ora, evidenciado, de modo que a verba alimentar deve ser mantida, até que a controvérsia seja definitivamente solucionada, após instrução regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1030879-53.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

G.E.S.P
.
, menor, representada por
EMINIELLY PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO:

WELLINGTON DOUGLAS PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G.E.S.P
.
(DN 11/04/2016), menor, neste ato representada por sua genitora
EMINIELLY PEREIRA DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida
pelo MM. Juiz da 1a Vara
Especializada de Família e

Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT
,
Dr.
Ramon Fagundes Botelho
,
que, nos autos da Ação de Alimentos c/c Guarda e Regulamentação de Convivência no. 1036704-49.2024.8.11.0041
,

ajuizada em face de

WELLINGTON DOUGLAS PEREIRA
, dentre outros pontos,
arbitrou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

Em suas razões recursais, a genitora da infante narra que “
o genitor é empresário do ramo da construção civil, com propriedade de uma empresa de pavimentação de calçadas, colocação de paver em obras, inscrita no MEI 33.570- 046/0001-03, por meio da qual presta serviços para particulares e para órgãos públicos, contudo, em nada contribui para o sustento da filha”
(sic).

Sustenta que
“está desempregada e sobrevive com bolsa família e cestas básicas que recebe do CRAS e Conselho Tutelar, além dos bicos que faz como divulgadora de banners”
de modo
“A partir disso, percebe-se que há desproporcionalidade na decisão proferida pelo juízo a quo, uma vez que o agravado/genitor trabalha com construção civil, por meio de sua empresa, possui funcionários contratados na diária”
(sic).

Alega que “
Em que pese a ausência de provas especificas dos rendimentos, a condição social do recorrido, pelas imagens abaixo extraídas de suas redes sociais, revela que possui renda suficiente para o pagamento da pensão alimentícia no valor equivalente a 01 salário mínimo vigente, já que ostenta compra de carro de luxo, reformas de carro, além de festas, pescarias, passeios, tatuagens e atividades semelhantes”
(sic).

Aduz, ainda, que
“o agravado não possui outros filhos, o que lhe possibilita arcar com o que fora postulado na inicial para a contribuição do mínimo necessário ao sustento de sua única filha, isto é, 01 salário mínimo mensal. Valor este que daria amparo material suficiente para proporcionar o desenvolvimento da infante de forma digna”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso “
de modo que os alimentos provisórios sejam majorados para o patamar de 01 salário mínimo vigente, que equivale a R$ 1.412,00”
(sic)

A pretendida tutela recursal foi
in
deferida
por mim, na data de 01/11/2024, conforme Id 250446666.

Contraminuta ofertada no Id 2571366672, defendendo a manutenção do
decisum
.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 2582946742).

A parte litiga com as benesses da justiça gratuita, conforme certificado no Id 249120153.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão hostilizada para o fim de
majorar

o valor do encargo alimentar fixado em
30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente em favor da menor
G.E.S.P
. (DN 11/04/2016).

Conforme a dicção do
§1o, do artigo 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, confira:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...).”

Assim, somente quando ocorrer alteração no trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, será cabível a revisão dos alimentos alcançados à nova realidade, conforme prevê o artigo 1.699 do
Código Civil
,
in verbis
:

“Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Analisando os documentos juntados neste instrumento, possível deles aferir que a genitora da agravante não demonstrou de forma inequívoca quanto às
possibilidades econômico-financeiras do genitor-alimentante, observa-se que não há nos autos nenhum documento capaz de comprovar a sua renda.

Digo isso porque
o Magistrado de origem, ao proferir a decisão fixou a quantia dos alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente,
justificou o arbitramento neste valor ante à ausência de comprovação dos ganhos do alimentante.

Nessas condições, os alimentos provisórios foram fixados de maneira adequada, devendo a comprovação dos rendimentos do alimentante ser objeto de melhor instrução em primeira instância.

Registra-se, por oportuno, que o ônus do sustento, guarda e educação dos filhos compete a ambos os genitores.

E como bem asseverou o Procurador de Justiça,
in verbis
:

“No caso, os alimentos provisórios foram fixados em 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo vigente, o que equivale a R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), e, apesar da alimentada alegar que o valor é insuficiente para subsistência, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de indicar a real capacidade financeira do agravado que ao menos evidenciasse a possibilidade de majoração do montante estabelecido.

Dessa forma, nesta quadra de cognição não exauriente, não é possível concluir que os alimentos provisórios foram fixados de maneira desarrazoada, pelo que mostra-se adequado a manutenção da decisão agravada”

Logo, é imprescindível a adequada instrução processual para aferir a necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante, principalmente porque não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, a princípio, a alteração do valor dos alimentos provisórios fixados na origem.

A propósito, corrobora com esse entendimento a jurisprudência
deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – FILHOS MENORES – ALIMENTOS PROVISIONAIS FIXADOS PELO JUÍZO A QUO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE ENTRE A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E A POSSIBILIDADE DO OBRIGADO –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, § 1o, CC). Deve ser mantida a verba alimentar fixada no juízo de origem quando da análise do conjunto probatório não se evidencia a necessidade de alteração, haja vista a observância do binômio necessidade-possibilidade.”
(TJ-MT - AI: 10209177420228110000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ALIMENTOS – MAJORAÇÃO EM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO INVIÁVEL – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
– RECURSO NÃO PROVIDO. Deve ser mantido o valor dos alimentos definido pelo juízo de origem, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva com base no binômio necessidade/possibilidade.”
(TJ-MT - AI: 10102015120238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025